Tribunal: TJPA
Processo: 0007779-29.2016.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. LATROCÃNIO. ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DO CONJUNTO PROBATÃRIO E CONFISSÃO SOB TORTURA. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTO DO APELANTE EM SEDE DE AUDIÃNCIA DE CUSTÃDIA CONTRADITÃRIO COM A INSTRUÃÃO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE HOMICÃDIO SIMPLES. SUBTRAÃÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o se tem como negar que o conjunto probatÃ3rio contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, a alegaÃ§Ã£o de tortura por parte da polÃcia no momento da prisÃ£o restou devidamente afastada pelo depoimento do Apelante em sede de audiÃªncia de custÃ3dia que conta uma versÃ£o completamente diferente do depoimento judicial, que foi elaborado com tempo suficiente para criar uma teoria defensiva descabida, tendo em sede de custÃ3dia afirmado com toda tranquilidade que nÃ£o houve tortura.2. Quanto ao pedido desclassificaÃ§Ã£o para o crime de homicÃdio simples, nÃ£o merece prosperar da mesma forma, eis que restou devidamente comprovada a subtraÃ§Ã£o da motocicleta da vÃtima. Acreditava o Apelante na impunidade no momento da realizaÃ§Ã£o do crime por isso a alegaÃ§Ã£o de desclassificaÃ§Ã£o para o crime do art. 121, caput, do CPB que tem pena menor que a do crime de latrocÃnio, portanto nÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0007779-29.2016.8.14.0115
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA
APELANTE: FABIO DOS SANTOS (ADV. ALESSANDRO CAMPOS BATISTA OAB Nº 15291)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E CONFISSÃO SOB TORTURA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DO APELANTE EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CONTRADITÓRIO COM A INSTRUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, a alegação de tortura por parte da polícia no momento da prisão restou devidamente afastada pelo depoimento do Apelante em sede de audiência de custódia que conta uma versão completamente diferente do depoimento judicial, que foi elaborado com tempo suficiente para criar uma teoria defensiva descabida, tendo em sede de custódia afirmado com toda tranquilidade que não houve tortura.
2.

Quanto ao pedido desclassificação para o crime de homicídio simples, não merece prosperar da mesma forma, eis que restou devidamente comprovada a subtração da motocicleta da vítima. Acreditava o Apelante na impunidade no momento da realização do crime por isso a alegação de desclassificação para o crime do art. 121,
caput
, do CPB que tem pena menor que a do crime de latrocínio, portanto não há que se falar em desclassificação.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária De Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos onze dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa,

de maio de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0007779-29.2016.8.14.0115
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA
APELANTE: FABIO DOS SANTOS (ADV. ALESSANDRO CAMPOS BATISTA OAB Nº 15291)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
FABIO DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pela Juíza de Direito, Substituta, da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou à

pena de
20 (vinte) anos e 50 (cinquenta) dias-multa de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime tipificado nos art. 157, §3°,
in fine
, do Código Penal Brasileiro, não tendo como ser convertida em pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por não atender aos seus requisitos.

Relata a peça acusatória, às fls. 02/04, que no dia 04/06/2016, por volta das 20 horas, o denunciado
Fábio dos Santos
matou a vítima Manoel

Luiz

Carvalho, vulgo ¿Paraná¿, com golpes de barra de ferro, com a intenção de subtrair a motocicleta da vítima, fato ocorrido na Fazenda Duas Irmãs, de propriedade do Sr. Hugo Zanette, situada na vicinal da clareira, zona rural do distrito Castelo dos Sonhos, distante cerca de 30 km do centro da localidade.

Conforme demonstrado nos autos, ainda no período diurno daquele 04 de setembro de 2016, a vítima Manoel Luiz de Carvalho contratou o denunciado
Fábio dos Santos
para uma diária na Fazenda Duas Irmãs, onde era o único funcionário contratado pelo proprietário, Sr. Hugo Zanette.

Destaco que em que pese a denúncia informar que o crime ocorreu em junho, na verdade o fato delitivo ocorreu em setembro, havendo erro material na denúncia que me nada prejudica o andamento e julgamento do feito.

A vítima, então, na data de 04/09/2016 levou o denunciado para a fazenda por volta das 18 horas, na garupa de sua motocicleta.

Por volta das 20 horas, após fazer uso de drogas e álcool, o denunciado, determinado a subtrair a motocicleta, aproveitou que a vítima estava na cama, pegou uma barra de ferro e agrediu a vítima com violentos golpes no crânio, vindo a vítima a óbito no local, em decorrência das agressões sofridas.

Ato contínuo,
Fábio
concluiu seu intento, fugindo do local com a motocicleta da vítima, deixando-a nas proximidades de sua casa, na zona urbana de Castelo de Sonhos.

No dia 06 de setembro de 2016, o Sr. Hugo Zanette, ao chegar à sua fazenda, enxergou o corpo de seu funcionário Manoel Luiz de Carvalho deitado na cama, tendo comunicado imediatamente à polícia o ocorrido.

Após diligências, no mesmo dia, policiais militares lograram prender em flagrante
Fabio dos Santos,
que, perante a autoridade policial, confessou ser o autor da prática criminosa.

A materialidade e as autorias delitivas estão devidamente demonstradas por meio dos depoimentos, às fls. 06/08, 10, bem como por auto de exame de corpo delito, às fls. 28/30.

Dessa forma,
Fabio dos Santos
, praticou a conduta descrita no artigo 157, § 3°, 2ª parte do Código Penal.

Em
Razões Recursais

(fls. 241/255)
, a defesa, preliminarmente, pugnou pela absolvição do acusado, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3°,
in fine
, do CPB, por não existir provas do réu ter concorrido para a infração penal (art.386, V, do CPP). Afirmando que o Apelante apenas confessou a prática delitiva sob tortura.

Por fim, subsidiariamente, requer seja desconstituída a sentença condenatória e, consequentemente, promova a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio (art. 121, ¿caput¿ do CPB), assegurando a competência do Egrégio Tribunal do Júri popular, para o processamento e julgamento do feito na Comarca de Origem.

Em
contrarrazões (fls. 259/264)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
negado provimento
ao presente recurso de apelação, a fim de que seja o recorrente Fábio dos Santos, definitivamente condenado, pela prática da infração penal capitulada no art. 157, § 3°, 2ª parte, do CPB, confirmando, integralmente, a decisão de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa

(fls. 272/274)
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.

Feita a Douta revisão na forma da lei.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

A r. sentença de primeira instância, foi proferida com muita propriedade e analisou a questão de forma profunda e detalhada, dando a ela a correta decisão, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
1. MÉRITO.
1.1. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONFISSÃO MEDIANTE TORTURA. ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Segundo a defesa o Apelante apenas confessou a autoria delitiva pois foi torturado pelos policiais que efetuaram a sua prisão, assim alegando que não houve validade da referida confissão, atribuindo em Juízo a prática do crime a dois homens que chegaram a fazenda, que um seria conhecido pelo nome de GILMAR.

Afirma que tais homens discutiram com a vítima e que viu o momento em que eles desferiram golpes contra a vítima, momento em que empreendeu em fuga para o mato e de lá somente saiu na parte da noite quando pegou carona com um caminhão madeireiro que passava pela estrada.

Não assiste razão ao apelante.

Analisando os autos verifiquei ao analisar a escuta da Audiência de Custódia ocorrida em 08/09/2016, que o Apelante com tranquilidade afirma que não sofreu qualquer agressão por parte dos policiais que efetuaram a sua prisão ao 1¿35¿ da mídia colacionada a fl. 31 do apenso.

Na mesma audiência o Apelante afirma serenamente que foi amarrado por dois homens que queriam lhe matar e se soltou em um momento de distração da vítima, desferindo-lhe golpes de barra de ferro conseguindo fugir com a moto da vítima.

Vê-se que o Apelante se contradiz nas versões, tentando fazer crer que salvaguardava a própria vida no momento da fuga, quando na verdade estava tentando apenas encobrir seu evento delitivo de latrocínio.

Portanto, a autoria é certa e inconteste.

Da materialidade há prova suficiente, pois, conforme as provas dos autos há o Exame de Corpo de Delito (fls. 31/42) e ainda o documento da moto subtraída pelo Apelante (fl. 27) tendo todo o contexto probatório corroborado com a formação da culpa.

E, o latrocínio consuma-se havendo a morte da vítima, ainda que não ocorra a efetiva subtração. Mas, no caso em tela, a subtração da motocicleta, restou consumada. Não havendo que se falar em qualquer desclassificação.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:
APELAÇÃO - Latrocínio ¿ Pretendida absolvição sob argumento de que o réu confessou sob tortura na fase do inquérito - Alegação insubsistente - Tortura não demonstrada - Prova francamente incriminadora com reconhecimento feito por vítima sobrevivente e outras que a confirmam - Pretendida redução de pena abaixo do mínimo por ser o réu menor de 21 anos na data do fato. Impossibilidade ¿ Jurisprudência pacífica nesse sentido. Sentença mantida integralmente. (TJSP; Apelação Criminal 0009551-25.2013.8.26.0462; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Poá - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2015; Data de Registro: 23/06/2015)
APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS ACUSADOS. APELO DO RÉU - PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL -
SUPOSTA TORTURA OCORRIDA NA FASE INDICIÁRIA - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - PLEITO PELA RESPONSABILIZAÇÃO DOS ENVOLVIDOS - MEIOS ADEQUADOS PARA APURAÇÃO DO SUPOSTO DELITO -
PRELIMINARES AFASTADAS. 1. "[...] I -
Não há que se falar em nulidade do processo em razão de suposta confissão extrajudicial obtida mediante tortura, quando referida proposição restar isolada do contexto probatório, além de não haver irresignação por parte do acusado durante o procedimento administrativo no intuito de provocar a atuação da Corregedoria Geral da Polícia Militar para a abertura de sindicância e de processo autônomo para a apuração da responsabilidade dos agentes públicos pela suposta prática do delito
. [...]" (ACrim n. 2009.047122-0, Des. Salete Silva Sommariva, j. 01.06.2010). 2. "[...] PEDIDO DE REMESSA DE CÓPIAS DE PEÇAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE CRIME DE TORTURA SUPOSTAMENTE PRATICADO PELOS POLICIAIS. PROVIDÊNCIA FORMULADA POR UM DOS RÉUS QUE PODE SER ALCANÇADA INDEPENDENTEMENTE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. [...]" (ACrim n. 2009.034415-0, Des. Newton Varella Júnior, j. 27.04.2010). RECURSO DA RÉ - PRELIMINARES - NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA - SÚMULA N. 523 DO STF - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. "Nos termos da Súmula 523 do STF, a deficiência de defesa só acarreta a anulação do processo quando demonstrado o prejuízo. [...]" (ACrim n. 2013.066706-8, deste relator, j. 08.04.2014
(...)
APELOS DOS RÉUS - MÉRITO - PEDIDO ABSOLUTÓRIO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA NOS AUTOS - DELAÇÃO RECÍPROCA DOS ACUSADOS - PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES OBJETIVANDO À PRÁTICA DE ROUBO - MORTE DA VÍTIMA PARA ASSEGURAR O PROVEITO DO CRIME - SENTENÇA MANTIDA. "A retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2º Grau. Consoante a jurisprudência do STJ, 'não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase instrutória. Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal'" (STJ, HC 115.255/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 09/08/2010). [...]" (STJ, AgRg no AREsp n. 277963, Min. Assussete Magalhães, j. 16.04.2013). RECURSO DA ACUSADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DO ANIMUS FURANDI, BEM ASSIM DO DOLO DE CEIFAR A VIDA DO OFENDIDO - RECURSO DESPROVIDO. "Não há falar-se em desclassificação do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, parte final) quando presente o dolo do agente em subtrair o patrimônio da vítima (animus furandi), empregando a violência e causando-lhe a morte para lograr êxito em tal intento" ( ACrim n. 2010.040418-2, Desa. Salete Silva Sommariva, j. 25.10.2011). DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA CONSIDERADOS DESFAVORÁVEIS - AFASTAMENTO - FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DO ACUSADO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2015.008619-2, de Barra Velha, rel. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 16-06-2015).t
.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a
autoria delitiva
, considerando, ainda, que a
materialidade
restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
1.2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES.

Neste contexto, revela-se carente de lógica e embasamento jurídico o pleito defensivo aduzido, o qual requer a desclassificação da condenação de latrocínio para o crime de homicídio simples, sob a alegação de que Apelante não teria intenção de subtrair a motocicleta da vítima.

O que se vê é que, apesar de pleitear a desclassificação para o crime de homicídio simples, a fundamentação trazida pelo douto Causídico é no sentido de que não seja o recorrente responsabilizado pelo resultado gravoso ocorrido quando da prática do roubo. Ou seja, que seja responsabilizado por crime menos grave, no caso, o de homicídio simples, o qual a pena é de
seis a vinte anos
.

Vê-se no caso que o Apelante tenta se esquivar da pena maior alegando que não houve a intenção de roubar, no entanto as provas são uníssonas que não houve qualquer motivo para ceifar a vida da vítima, se não o roubo da moto.

O Apelante é confuso em seus argumentos, tendo de fato assumido que levou a moto da vítima.

O Recorrente simplesmente contava com a impunidade após o cometimento do crime, acreditava que subtraindo bem poderia sair impune e de fato cometeu o homicídio para efetuar a subtração a moto, não havendo que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio.

Pretende o Apelante ganhar tempo, mandando o crime para o julgamento popular, e ainda pretende obter como pena mínima a de 06 (seis) anos de reclusão, enquanto que na prática de latrocínio obteve a condenação mínima de 20 (vinte) anos.

Eis o ensinamento de nossa melhor doutrina, em menção a hipóteses perfeitamente adequadas ao presente caso:

Latrocínio: particularidades

É importante observar que a figura do latrocínio configura crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Assim, a vontade do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, da morte como meio. Se a intenção inicial do agente era apenas a morte da vítima, mas após a consumação do crime de homicídio, resolve subtrair os seus bens, responderá pelo crime de homicídio cm concurso com furto.
No tocante à consumação. Deve ser observado:
1) Morte consumada, subtração consumada, gera latrocínio consumado, estando o tipo perito (art. 14, I, do CP).
2) Morte tentada e subtração tentada, não há dúvida de que o latrocínio será também tentado (nos termos do an. 14, 11, do CP, houve indício de execução de um tipo, que não se perfez por circunstâncias alheira à vontade do agente).
Noronha, no entanto, sugere o desmembramento do crime complexo, configurando o concurso de delitos, roubo tentando e homicídio tentado.
3) Morte consumada, subtração tentada, configura, de acordo com o entendimento sumulado do STF, latrocínio consumado. O Pretrório Excelsio, certamente atentou para o fato de que a conduta, no caso atinge a vida humana, bem jurídico acima de interesses meramente patrimoniais.
(Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 12 a 361) 12. ed. rev., atual. e ampl. ¿ Salvador: JusPODIVM, 2020.)

Assim não há que se falar em desclassificação do crime latrocínio.

Da mesma forma tem-se este entendimento jurisprudencial nas cortes nacionais, se não vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LATROCÍNIO - MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO DOLOSO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE SUBTRAIR - RESPONSABILIZAÇÃO PELO RESULTADO MORTE - CRIME COMETIDO EM COAUTORIA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MAIS GRAVOSO - FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - EXERCÍCIO DA AUTODEFESA - IRRELEVÂNCIA - DELAÇÃO PREMIADA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJMG - Apelação Criminal 1.0239.07.007362-6/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2010, publicação da súmula em 14/01/2011)
APELAÇÃO CRIME Nº 1533052-6, DE APUCARANA - 2ª VARA CRIMINAL RELATOR : DES. GAMALIEL SEME SCAFF APELANTE : FELIPE DOS PRAZERES FERREIRA APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁAPELAÇÃO CRIME - LATROCÍNIO - ART. 157, §3º, PARTE FINAL DO CÓDIGO PENAL (1º FATO) - CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 244-B DO ECA (2º FATO) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - DELAÇÃO DE ADOLESCENTE, COAUTORA DO DELITO, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DA CAMIONETE DA VÍTIMA - LATROCÍNIO CONSUMADO - SÚMULA 610 DO STF - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO EM CONCURSO MATERIAL COM DELITO DE FURTO - NÃO CABIMENTO - MORTE DA VÍTIMA QUE SE DEU DENTRO DO CONTEXTO DO ROUBO - PROVA JUDICIÁRIA QUE INDICA O ANIMUS FURANDI - INTENÇÃO DE SUBTRAIR OS BENS DAS VÍTIMAS CONFIGURADA - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO POSTERIOR DO MENOR - DOSIMETRIA DA PENA - CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO - SENTENÇA MANTIDA.I - Realmente, os elementos probatórios colhidos sob a égide dos princípios do contraditório e ampla defesa não deixam dúvidas sobre a conduta do apelante no crime narrado na denúncia, restando evidente que pretendia subtrair a camionete da vítima, somente não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade, afinal, o sistema de bloqueio da camionete impediu que o apelante conseguisse levar o veículo. Também restou evidenciado que foi o apelante quem matou a Apelação Crime nº 1.533.052-6Tribunal de Justiça do Estado do Paranávítima para tentar consumar a subtração do bem. E nos termos da Súmula 610 do STF: "Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima".II - "(...) 1. A figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa. (...)". (HC 201.175/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 08/05/2013) APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Apelação Crime nº 1.533.052-6Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
(TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1533052-6 - Apucarana - Rel.: Desembargador Gamaliel Seme Scaff - Unânime - J. 17.11.2016)

Desta feita, não havendo que se falar em desclassificação quando resta claro que o Apelante não demonstrou que a única intenção era ceifar a vida da vítima tendo subtraído a motocicleta após desferir os golps com barra de ferro.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO
provimento, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, de maio de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora